Tribunal: TJDFT
Processo: 0740612-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. DELITO COMETIDO APÓS DISCUSSÃO ENVOLVENDO BEBIDA ALCOÓLICA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de Revisão Criminal, com fulcro nos incisos I e III do artigo 621 do Código de Processo Penal, em face da sentença que condenou o requerente como incurso no artigo 121, §2o, incisos I e IV, por duas vezes, e artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c artigo 29, caput, todos do Código Penal, à pena de 52 (cinquenta e dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado.
II - Questões em exame:
2. As questões em discussão consistem na revisão da dosimetria para que seja: (a) afastada a qualificadora do motivo torpe, com a submissão do requerente a novo júri ou com a respectiva adequação; e (b) concedida a gratuidade da justiça.
III - Razões de decidir:
3. A Revisão Criminal é cabível na presente hipótese, com fulcro nos incisos I e III do artigo 621 do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão acerca da existência ou não de teratologia, erro gritante ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena exige o enfrentamento do mérito.
4. A motivação da qual resultou o delito encontra respaldo no conjunto probatório, inclusive na própria narrativa defensiva, sendo certo que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da classificação jurídico-penal que lhes é atribuída, de modo que a eventual discussão a respeito da natureza da motivação, se torpe ou fútil, não constitui, por si só, vício apto a ensejar revisão do veredicto soberano do Conselho de Sentença.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não é possível desconstituir parcialmente a decisão do Tribunal do Júri quanto às qualificadoras, sob pena de violação direta à soberania dos veredictos.
6. O pedido de gratuidade de justiça não merece acolhida, pois a revisão criminal é isenta de preparo (artigo 69 do RITJDFT) e não houve comprovação de hipossuficiência econômica.
IV – Dispositivo:
6. Revisão Criminal improcedente.